Tribunal: STF
Processo: ARE 1569495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Deserção. Apelação. Gratuidade da justiça. Declaração de hipossuficiência. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema trazido nos autos. Vide: AI nº 759.421/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 13/11/09 – Tema nº 188.



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.